Tribunal: TJDFT
Processo: 0744555-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744555-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEZIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROGERIO NAPOLEAO DE ARAUJO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de arquitetura), desconstituiu a penhora eletrônica do veículo e retirou as restrições do sistema RENAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) houve constrição legítima sobre o veículo NISSAN FRONTIER, placa JII-4959/DF, de propriedade do executado, e a decisão agravada indevidamente levantou tal restrição, comprometendo a efetividade da execução; 2) foram localizados valores em contas bancárias do devedor via SISBAJUD, sem a consequente indisponibilidade, o que indicaria omissão do Juízo de primeiro grau. Requer, em antecipação da tutela recursal: i) a imediata manutenção da restrição administrativa sobre o referido veículo automotor; ii) que se ponha termo nos autos de que o referido veículo automotor encontra-se penhorado por termo nos autos; iii) que o EXECUTADO seja intimado para se manifestar sobre a penhora, apresentando os valores corrigidos da execução e da avaliação atual do veículo, ou, alternativamente, que deposite em juízo o valor suficiente que sirva de garantia de instância, caucionando o valor executado; e iv) caso o EXECUTADO permanece inerte e/ou não ofereça caução judicial, que o MM. Juízo de piso oficie ao DETRAN-DF, preferencialmente por meio eletrônico, para apontar a transferência da propriedade do veículo do EXECUTADO para o EXEQUENTE. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da preclusão. Em decisão de ID 31118959 (proferida em mar/2019), o Juízo de origem assim se pronunciou: (...) Quanto ao RENAJUD, registro a penhora eletrônica do bem por meio do sistema RENAJUD. Advirto o exequente que o registro da penhora eletrônica não afasta o seu dever de indicar a este Juízo onde se encontram os veículos, para que possam ser avaliados, a fim de possibilitar futura adjudicação ou venda em leilão. Assim, concedo-lhe o prazo de 10 dias para informar onde se encontra o bem indicado à penhora, sob pena de desconstituição à restrição. (...) Em resposta, o agravante requereu a adjudicação do veículo, tendo, então, o Juízo de origem assim decidido em abr/2019 (ID 32702666): (...) Não há que se falar em adjudicação do veículo em tela, porque a restrição RENAJUD é ato de pré-penhora, assimilando-se ao arresto, de modo que não é possível adjudicar bem que sequer fora penhorado. (...) O agravante, então, requereu fosse lançada restrição de circulação do veículo junto ao RENAJUD, pedido esse que também foi indeferido em mai/2019 (ID 34831161), in verbis: (...) No atinente ao pleito de lançamento de restrição de circulação e apreensão por forças policiais, por intermédio do sistema RENAJUD, tenho que a pretensão desafia indeferimento. Isso porque o lançamento de restrição judicial de circulação no sistema RENAJUD atribuiu às autoridades de trânsito (CPRV, DETRAN, PRF) o dever de reter o veículo em relevo e transportá-lo ao depósito do DETRAN, do qual somente sairá após o pagamento da taxa relativa ao guincho, diárias de depósito, infrações administrativas (multa) e obrigações tributárias vencidas e impagas. Não vislumbro interesse processual atinente a quaisquer das partes suportar esses encargos. (...) Assim, não tendo o agravante indicado o paradeiro do veículo, como determinado em mar/2019, o Juízo de origem, então, proferiu a decisão agravada (em ago/2025), in verbis: Quanto à manifestação de ID 244646509, pontuo que o pedido de restrição de circulação do veículo foi analisado consoante decisão de ID 34831161. Ademais, diante da inércia da parte quanto ao cumprimento da decisão de ID 31118959, DESCONTITUO a penhora eletrônica e RETIRO as restrições do sistema RENAJUD. (...) No caso, se o agravante discordava do ônus a ele imposto (de indicar o paradeiro do veículo), bem como da decisão que indeferiu o lançamento de restrição de circulação junto ao RENAJUD, cabia a ele ter interposto o recurso cabível naquelas ocasiões, o que não se verificou. Assim, nesta fase processual, não é mais possível rediscutir questões que se encontram preclusas. Por fim, quanto ao alegado bloqueio de valores na conta do agravado, via SISBAJUD, ao que consta, o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (ID 31121838 do processo referência) não informou o bloqueio de valores: [Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] Também não consta que o agravante tenha levado essa questão à apreciação do Juízo de origem, de modo que ela não poderia ser apreciada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator